Tribunal: TJMT
Processo: 1020392-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020392-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (AGRAVANTE), CINTIA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 395.704.361-15 (AGRAVANTE), NEUSA MEDEIROS ROCHA - CPF: 267.814.578-61 (AGRAVADO), NAIR MEDEIROS MARINHO - CPF: 200.791.108-60 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO MARINHO - CPF: 496.728.358-68 (AGRAVADO), ROZILEI APARECIDA MEDEIROS - CPF: 120.160.238-64 (AGRAVADO), ZELINA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 103.542.788-51 (AGRAVADO), FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.328-87 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), SERVINA MESSIAS DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 212.883.068-06 (AGRAVADO), ROBERTO MARIANO MEDEIROS - CPF: 707.544.208-25 (AGRAVADO), EDUARDO PERIOTTO - CPF: 049.431.708-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIA RIBEIRO ANTUNES PERIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020392-29.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA CAUTELAR DE IMISSÃO NA POSSE - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO – AGENTE INCAPAZ – INÉPCIA DA INICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC - NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO A SER SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA - IMPRESCRITIBILIDADE – AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRESCRIÇÃO – SUJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2028, CC/2022 – ART. 205, CC – 10 ANOS – A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

O valor da causa deve ser aferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem a ser somado ao pedido de dano moral.

As ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Constatado que os autores pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020392-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NILO REZENDE RODRIGUES, CINTIA MARIA GONCALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: NEUSA MEDEIROS ROCHA, NAIR MEDEIROS MARINHO, ANTONIO RIBEIRO MARINHO, ROZILEI APARECIDA MEDEIROS, ZELINA MEDEIROS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, SERVINA MESSIAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, ROBERTO MARIANO MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Nilo Rezende Rodrigues e Cintia Maria Gonçalves Oliveira
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neusa Medeiros Rocha e outros, indeferiu o pedido de inépcia da inicial, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitou a prejudicial de prescrição.

Alegam que os agravados ajuizaram ação em 07/03/2017, mais de 23 anos após a data da efetivação do registro do ato que pretendem anular. Asseveram não se tratar de ação meramente declaratória, que é imprescritível. Aduzem que a pretensão é de desconstituir a escritura pública.

Sustentam de outra via, que a petição inicial é inepta quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, pela ausência de pedido certo e determinado.

Asseveram ainda, quanto à necessária redução do valor dado à causa.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição, com a consequente extinção da ação. Subsidiariamente, postula que seja reconhecida a inépcia da inicial quanto ao pleito indenizatório e, por fim, a procedência da impugnação do valor da causa, para que seja reduzido para a quantia de R$ 1.160.640,00.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 115181638). Sustenta que ocorreu a venda fraudulenta do imóvel, sem o conhecimento dos proprietários, o que afasta a alegada prescrição. Alerta que na instrução, restou comprovado que o suposto homônimo é falso, com RG e CPF falsos, utilizados para concretizar a escritura. Quanto à alegada inépcia da inicial, diz que restou preclusa a argumentação, além de que a matéria se confunde com o mérito da demanda. Requer o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020392-29.2021.8.11.0000

VOTO

O
recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e tutela cautelar de imissão na posse, ajuizada por Servina Oliveira Medeiros e outros, rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como de inépcia da inicial quanto ao pedido de danos morais e materiais e acolheu a impugnação ao valor da causa, contudo, determinou a retificação para adequar ao proveito econômico que a parte irá auferir caso tenha o pedido acolhido, bem como para que fosse somado o valor indenizatório requerido na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e tutela cautelar de imissão na posse, na qual os autores, Servina Oliveira Medeiros e outros, ora agravados, pretendem anular o negócio jurídico celebrado pelo Sr. Mariano Medeiros com os corréus Eduardo Periotto e sua esposa Neila Ribeiro Antunes Periotto em 15/04/1993, que teve por objeto a transferência do imóvel denominado Fazenda Canaã, com 1209 hectares, com matrícula n. 1781 do CRI de Paranatinga.

De acordo com os autores agravados, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, por meio da qual se deu a transferência da propriedade para os corréus Eduardo e Neila é falsa.

Sustentam os agravantes, Nilo Rezende Rodrigues e Cintia Maria Gonçalves Oliveira, atuais proprietários do imóvel, que os agravados não são filhos de Mariano Medeiros que teria adquirido o imóvel do Estado de Mato Grosso. Dizem que o falecido pai dos agravados tinha apenas o mesmo nome do então proprietário das terras, de sorte que se utilizam de um homônimo para obter vantagem ilícita.

Em sede de contestação, os ora agravantes arguiram a ilegitimidade dos agravados, a inépcia da inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais e a prescrição do direito, além de afirmarem que a Escritura Pública de Compra e Venda não é falsa porque conferida e aprovada por dois oficiais de diferentes cartórios. Apresentaram, ainda, impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o valor deveria ser reduzido para R$ 1.160.640,00.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, o Juízo consignou:

A preliminar de inépcia da inicial não procede
, vez que, analisando os autos, verifico que a relação jurídica trazida na petição inicial é convincente, podendo cumprir com a sua finalidade, bem como entendo clara e precisa a pretensão requerida pela parte autora.

Outrossim, o parágrafo primeiro, do artigo 330 do Código de Processo Civil, dispõe acerca da inépcia da inicial, onde se encontram inseridas as hipóteses em que a mesma não tem aptidão.

Sendo certo que referidas hipóteses não coadunam, na presente demanda, com as razões expostas em sede de preliminar, uma vez que, conforme mencionado, a inicial apresenta-se válida, regular e apta, contendo os requisitos que a lei considera indispensáveis para que produza seus regulares efeitos.

Pois bem. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. E, no caso, não é possível se valer da interpretação extensiva para admitir o seu recebimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A ESTE PONTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1410795-12.2019.8.12.0000, Ivinhema, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/04/2020, p: 23/04/2020)

Portanto,
não se conhece do recurso quanto à alegada inépcia da inicial.

Quanto a impugnação ao valor da causa, o Juízo assim decidiu:

...

Os requeridos
impugnaram o valor da causa
, aduzindo que o valor deve corresponder ao proveito econômico que a parte irá auferir caso tenha o seu pedido acolhido.

A controvérsia diz respeito ao valor a ser atribuído à ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

Sobre o assunto, sabe-se que nas ações declaratórias, o valor da causa corresponde ao proveito econômico que a parte irá auferir caso tenha seu pedido acolhido. Em outras palavras, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, "determina-se, portanto, o valor da causa, apurando-se a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu".

No caso concreto, a parte autora ajuizou ação declaratória pretendendo a anulação do ato jurídico consistente na transferência do imóvel de propriedade de Mariano Medeiros para os requeridos (matrícula 29.450, com 1.209,00) e indenização por danos morais e materiais e atribui o valor da causa em R$ 3.000.000,00 (três milhões), em patente discrepância com o real valor econômico da demanda, o que implica em possíveis danos ao Erário, impondo-se a emenda da exordial, ainda que ex officio pelo magistrado. Nesse diapasão, STJ – REsp nº 652.697-RJ – Rel. Min. Castro Meira.

O art. 292, VII, do CPC, dispõe:

"O valor da causa constará sempre da petição inicial ou da reconvenção e será: ...

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou bem objeto do pedido."

Veja-se, portanto, que embora a ação originária não seja propriamente de divisão, demarcação ou reivindicação, a pretensão dos autores, tem conteúdo remoto nessas três finalidades, sendo que o proveito econômico que a parte autora irá obter com o acolhimento de seu pedido decorre do ato de anulação ou manutenção da averbação de retificação da área.

É orientação da E. Corregedoria Geral da Justiça, inclusive, a fiscalização rigorosa por parte dos magistrados acerca dos valores atribuídos às causas propostas no âmbito do Estado de Mato Grosso, considerando as disparidades apuradas em levantamentos junto ao Funajuris.

Assim sendo, diante das proporções do imóvel a ser reintegrado/imitido é óbvio que o valor atribuído à causa é irrisório, merecendo, portanto, correção por parte do autor, levando-se em conta que o valor do hectare na região oscila entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do Anexo I, da Portaria 182/2009 – SEFAZ, com a redação dada pela Portaria nº 024/2013, que estabelece o referencial do INCRA de preços de terras no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL.VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 259 DO CPC. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte irá auferir caso tenha seu pedido acolhido, ainda que tal proveito não seja imediato. Nas ações em que se discute a área do imóvel, o valor da causa deve corresponder à estimativa oficial para lançamento do imposto, nos termos do art. 259 do CPC. Recurso conhecido mas não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0142.13.002606-5/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2014, publicação da súmula em 13/06/2014)

Assim sendo,
acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa e determino que a parte autora retifique o valor da causa inicial, consoante a presente decisão, cujo valor deverá ser somado ao valor indenizatório requerido na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial
.

Com efeito, o valor da causa deve ser conferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem.

Anota-se que o valor da causa, por ser matéria de ordem pública, pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide (art. 292, § 3º, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA – VALOR DA CAUSA – REFLEXO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO COM A AÇÃO
– SOMA DO VALOR APROXIMADO DE CADA UM DOS IMÓVEIS REIVINDICADOS – PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COM ESTEIO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL ADMISSIVEL DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL, CONTENHA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, TENHA SIDO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E O PREÇO ESTEJA INTEGRALMENTE ADIMPLIDO – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE “FRAUDE” DO ATO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ARTS. 32 E 49 DA LEI Nº 6.766/79 C/C ART. 166, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS COMPROMITENTES COMPRADORES INADIMPLENTES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O CONTRATO RESTARIA DESFEITO CASO A DÍVIDA NÃO FOSSE QUITADA, ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. 1. O valor da causa deve ser aquilatado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (CPC, art. 292, caput), e, em se tratando de demanda que versa sobre a propriedade de imóveis, deve corresponder ao valor dos bens reivindicados na lide. 2. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide
(CPC, art. 292, §3º). 3 ... “ (N.U 1007677-85.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Na hipótese, a pretensão é de anulação de escritura pública de compra e venda, negócio jurídico consistente na transferência do imóvel com matrícula n. 1871, com 1.209 hectares, com reflexo no retorno do imóvel em nome do proprietário original e imissão dos herdeiros na sua posse.

Os autores agravados deram a causa o valor de R$ 3.000.000,00. Sucede que em pesquisa ao valor referencial do INCRA de preço de terras no Estado de Mato Grosso, o Magistrado verificou que o hectare na região varia de R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00, o que revela a divergência do valor dado à causa.

Não fosse isso, há pedido de indenização por dano moral, que também deve ser somado (art. 292, VI, CPC).

Portanto,
mantém-se a decisão que determinou a retificação do valor da causa com base no proveito econômico perseguido, a ser somado com o valor do dano moral postulado
.

Por sua vez, quanto à alegada prescrição, o Juízo entendeu que por se tratar de ação declaratória firmada em vício de agente incapaz, não se convalesce pelo decurso do tempo, portanto, imprescritível, como consignado:

...

Por fim,
os requeridos aduzem que a presente ação foi proposta 23 anos após a realização da venda do imóvel, de sorte que a pretensão dos autores se encontra prescrita
, uma vez que o prazo para promover ação anulatória de transferência da área sub judice feita pelo Sr. Mariano aos corréus Eduardo e Neila é de dez anos.

Vejo, desde já, que
a prescrição alegada não possui respaldo jurídico, porquanto a pretensão inicial lastreia-se em nulidade de negócio jurídico por conter vício quanto à pessoa que dele participou (art. 104/CC), nulidade esta que não se convalesce pelo decurso de tempo
.

A esse respeito, o artigo 169 do Código Civil prevê que o “negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, ou seja, inexiste prazo prescricional e/ou decadencial que impeça o exercício do direito de declarar nula a procuração pública eivada de vício, pois aparentemente firmada por agente incapaz.

...”

Neste ponto,
a controvérsia está em saber se a ação declaratória de nulidade de ato jurídico (escritura pública) c/c indenização por danos materiais e morais está sujeita a prescrição.

Com efeito, é cediço que as ações meramente declaratórias, também denominadas de declaratória pura, não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial.

Sob tal viés, considera-se imprescritível a pretensão voltada à simples declaração (positiva ou negativa) da relação jurídica de direito material, sem qualquer conteúdo constitutivo ou condenatório.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

“A sentença declaratória apenas “declara” a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma situação jurídica. A ela recorre aquele que necessita obter, como bem jurídico, a certeza a respeito da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma situação jurídica. [...] O objetivo dessa sentença, destarte, é eliminar uma situação de incerteza que paira sobre determinada situação jurídica. O bem da vida outorgado ao autor, através da sentença declaratória acobertada pela autoridade da coisa julgada, é a eliminação da incerteza que recaía sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da situação jurídica. Frise-se, porém, que o interesse que legitima a postulação da sentença declaratória é a dúvida objetiva que paira sobre a relação jurídica. É a dúvida resultante da controvérsia com alguém sobre a situação jurídica e não apenas a dúvida meramente subjetiva.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil. 2ª ed. ebook. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, Parte II, cap. 10.11.1)

“Todas as sentenças contêm declaração. A sentença constitutiva, por exemplo, antes de formar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, declara algo que possibilita a constituição ou a desconstituição. A sentença declaratória difere da constitutiva, na medida em que ela é apenas declaratória, e por isso é chamada de declaratória stricto sensu. Assim, se o autor pretende desconstituir sua relação conjugal, e é proposta ação de divórcio, é lógico que, por exemplo, se a ação é fundada em conduta desonrosa, a sentença terá que declarar tal conduta como pressuposto para a desconstituição da sociedade conjugal, que é o pedido realizado e que deve ser atendido pela sentença de procedência – frise-se que a conduta desonrosa é apenas fundamento do pedido. Na sentença declaratória, ao contrário do que acontece na constitutiva, apenas se declara, bastando para se atender ao pedido declaratório a sentença declaratória stricto sensu. As sentenças declaratória e constitutiva, ao contrário das sentenças condenatória, mandamental e executiva, bastam como sentenças por si para atender ao direito substancial afirmado, enquanto que as sentenças condenatória, mandamental e executiva exigem atos posteriores para que o direito material seja efetivamente realizado. Note-se que a sentença condenatória apenas exorta o réu ao pagamento, permitindo ao credor, em caso de inadimplemento, requerer a execução. Ao contrário, a sentença que rescinde um contrato e, portanto, o desconstitui, basta por si só para atender ao direito do autor. A sentença constitutiva, dessa forma, diferencia-se claramente da condenatória. A chamada sentença constitutiva pode criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. Nesse sentido, ela pode ser uma sentença constitutiva positiva ou uma sentença constitutiva negativa (também ditas, em outra terminologia, mas no mesmo sentido, sentenças constitutiva e desconstitutiva). Assim, por exemplo, a sentença de interdição (arts. 747 e ss.), que decreta (constitui) o estado de interdito, é constitutiva positiva, ao passo que a sentença que dissolve (desconstitui) a relação conjugal é constitutiva negativa.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil. 2ª ed. ebook. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, Parte II, cap. 10.11.2)

Importante, de outro lado, consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017.

2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido.

4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante.

5. No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei.

6. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela.

7. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. Inexiste violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ratificando a sentença, examina as questões havidas como necessárias ao desate da lide, com a exposição dos elementos e premissas jurídicas que ensejaram as conclusões ali firmadas.

2. Com base nos fatos narrados pela parte na peça preambular, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio jura novit curia, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual matiz: da mihi factum dabo tibi jus. Não há ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC se a qualificação jurídica dos fatos difere daquela apontada pelos autores recorrentes.

3. A lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica. Suscitado incidente de falsidade documental das cópias reprográficas e realizado exame pericial dos documentos impugnados, não há ofensa ao art. 383, caput e parágrafo único, do CPC, mas seu estrito cumprimento.

4. A falta de exibição que dá ensejo à sanção do caput do art. 359 do CPC ? admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento ? é a que decorre de recusa "havida por ilegítima".

5. Ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível. Ausência de ofensa aos arts. 358 e 359 do CPC. Aplicação, por analogia, do revogado art. 10, n. 3, do Código Comercial de 1850 e do atual art. 1.194 do Código Civil de 2002.

6. Os atos tidos por inexistentes admitem prova pericial. Atos que, tidos como inexistentes pela parte autora, foram considerados existentes nas vias ordinárias. O reexame dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é impossível nesta esfera decisória (Súmula n. 7/STJ).

7.
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Caso em que a prescrição vintenária consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil.

8. A teoria das nulidades de Direito comum não se aplica, de ordinário, em matéria de sociedades anônimas, de modo que os atos societários nulos prescrevem nos prazos previstos na lei societária.

9. A eventual nulidade ou inexistência de um ato não contamina os atos e negócios jurídicos dele separáveis, concomitantes ou subsequentes.

10. A não demonstração da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado no acórdão recorrido e nos arestos paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial, a teor dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

11. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível
.

(N.U 0002471-92.2005.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
- ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico.

A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.-

(N.U 0003027-94.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/05/2020)

Do mesmo modo, os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO (ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA PARCIAL DE HERANÇA). PEDIDO INICIAL EXTINTO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INSURGENCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA CONCLUSIVA QUE O PRÓPOSITO NÃO É PURAMENTE DECLARATÓRIO. CASO DOS AUTOS QUE SE BUSCA SENTENÇA CONSTITUTIVA. PRETENSÃO DA AUTORA QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO STJ E DESTE TRIBUNAL RECENTE QUE EM SE TRATANDO DE AÇÕES DECLARATÓRIAS QUE ENGLOBAM AS DEMANDAS DE CUNHO CONSTITUTIVO OU CONDENATÓRIA ESTÃO SUJEITAS A PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0001707-09.2016.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 08.02.2021)

Desta feita, para saber se a ação declaratória submete-se ou não à prescrição, necessário verificar se a pretensão nela formulada visa ou não à extinção, constituição ou modificação da relação jurídica.

No particular, não se está diante de uma ação de nulidade declaratória pura e simples, porque se mostra patente o efeito patrimonial reflexo.

Assim se diz, porque do exame do fato e da própria petição inicial, verifica-se que a pretensão dos autores agravados não se limita apenas a anular a escritura pública de compra e venda, mas também, a desconstituição do registro em nome dos compradores, para que o imóvel retorne ao proprietário original. Não fosse isso, consta também pedido de imissão na posse e de condenação em danos material e moral.

Desta feita, a toda evidência, os autores agravados pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, de sorte que o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto,
se sujeita ao prazo prescricional.

Sob tal enfoque, cabe verificar se a prescrição fulminou ou não o direito perseguido pelos autores agravados.

No caso, o registro da escritura pública que se pretende a nulidade, ocorreu em
15/04/1993
, e a ação declaratória foi ajuizada em
07/03/2017
. Assim, há que se observar a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.

Pois bem.
No Código Civil/2016 o prazo prescricional para a ação da natureza aqui discutida, era de 20 anos (art. 177, CC/1916). Já, no Código Civil/2002, o prazo prescricional correspondente foi reduzido para 10 anos (art. 205, CC).

De notar-se que da data do registro da escritura pública (15/04/1993) até o início da vigência no Código Civil/2002 (12/01/2003), não se passaram 10 anos, de modo que, nos termos da regra de transição, o prazo prescricional tem início com a vigência do Código Civil/2002 e não do registro da escritura pública.

Aplicada à técnica de transição, ou seja, aplicado o prazo prescricional de 10 anos a partir de 12/01/2003, o direito dos autores apelados restou fulminado em 12/01/2013, o que leva ao reconhecimento da prescrição, considerando que a ação declaratória foi ajuizada somente em 07/03/2017.

Conclui-se assim, pela consumação da prescrição da pretensão dos autores agravados em declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda que transferiu a propriedade do imóvel com matrícula n. 1871 do CRI de Paranatinga, firmado entre Mariano Medeiros e Eduardo Periotto e sua esposa.

Com o reconhecimento da prescrição, extingue-se o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenam-se os autores agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de acolher a prejudicial de mérito de prescrição, com a extinção da ação nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenar os autores agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022